Tribunal: TJMT
Processo: 1008712-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008712-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas, Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO JÁ ATUALIZADA. DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que rejeitou embargos de declaração e manteve a homologação dos cálculos elaborados pelo Departamento Auxiliar da Presidência (DAP), determinando a expedição de precatório e o arquivamento do feito executivo. O agravante sustenta erro material na atualização dos honorários advocatícios, alegando desconsideração da base de cálculo e do percentual fixados no título judicial, e requer o recálculo da verba honorária para o valor de R$ 5.261.896,38.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os cálculos homologados pelo Departamento Auxiliar da Presidência desconsideraram a base de cálculo e o percentual de honorários fixados no título executivo judicial, ocasionando erro material e violação à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão recorrida observa que o valor de R$ 124.898.624,71 já havia sido atualizado até 17/01/2023, conforme planilha apresentada pelo próprio exequente, sendo inadmissível nova atualização retroativa desde 2019, sob pena de dupla incidência de correção monetária.

4.

O DAP aplicou corretamente os parâmetros fixados no título judicial e a majoração de 10% determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, inexistindo erro material nos cálculos.

5.

A divergência apresentada pelo agravante decorre apenas de inconformismo com o resultado da decisão, não sendo apresentados argumentos novos capazes de modificar o entendimento firmado.

6.

A jurisprudência do STF, STJ e TRF-1 confirma que a ausência de fundamentos aptos a infirmar a decisão impugnada impõe a manutenção da decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível a reatualização de valor já corrigido, sob pena de dupla incidência de correção monetária.

2.

O cálculo elaborado pelo Departamento Auxiliar da Presidência que observa os Temas 810/STF e 905/STJ e aplica corretamente a majoração de honorários fixada pelo STJ deve ser mantido.

3.

A mera discordância com o resultado da decisão não configura erro material nem autoriza sua reforma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC/2015, arts. 1.021, §1o, 494, I, e 509, §4o; RITJMT, arts. 265 e 267.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, AgRg no Ag 1.149.834/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, T3, j. 24.08.2010; STJ, AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 192.994/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, CE, j. 04.03.2015; TRF-1, AgA 0000126-65.2012.4.01.0000, Rel. Des. Fed. José Amílcar Machado, 7a T., j. 12.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público - SINTEP
em face da decisão desta Presidência (id. 312563366), que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que homologou os cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência no id. 298528868 e determinou a expedição de precatório, bem como o arquivamento do feito executivo (id.

302407879).

O agravante alega que a decisão que rejeitou os aclaratórios e manteve a homologação dos cálculos elaborados pelo DAP apoiou-se em premissa fática equivocada e em erro material, pois a atualização dos cálculos realizada pelo departamento desconsiderou tanto a base de cálculo quanto o percentual de honorários advocatícios expressamente fixados no título executivo judicial.

Alega que a base dos honorários utilizada pelo departamento não corresponde a qualquer resultado das bases de cálculos constantes nos autos e que a premissa de que teria havido tentativa de dupla atualização inflacionária é errônea, na medida em que não há sobreposição indevida de correção monetária, pois o valor de R$ 124.898.624,71 não foi atualizado até 17/01/2023.

Diz que o DAP atualizou corretamente a base de cálculo de incidência dos honorários (R$ 159.451.405,37), no entanto, desconsiderou essa base atualizada e calculou os honorários a partir de valor histórico diverso, o que não pode subsistir, sob pena de causar prejuízos ao agravante, enriquecimento sem causa da parte vencida e, ainda, violação à coisa julgada, pela modificação dos parâmetros fixados no título judicial.

Argumenta que se o departamento tivesse utilizado a base de cálculo correta para a atualização dos honorários sucumbenciais, com a aplicação dos 3% determinados pelo TJMT e da majoração em 10% ordenada pelo STJ, o valor da verba honorária alcançaria o patamar de R$ 5.261.896,38 (cinco milhões, duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), valor que está de acordo com o comando sentencial e com os temas definidos pelas Cortes Superiores.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 319403888, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental, nos termos do parecer carreado no id. 320499864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público - SINTEP
em face de decisão unipessoal desta Presidência (id. 312563366), que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que homologou os cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência no id. 298528868 e determinou a expedição de precatório, bem como o arquivamento do feito executivo (id. 302407879).

Por oportuno, transcrevem-se os fundamentos da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência no id. 298528868 e, consequentemente, determinou a expedição de precatório e o arquivamento do feito executivo:

“(...) Conforme relatado, o exequente alega que a atualização dos cálculos foi efetivada de forma equivocada pelo Departamento Auxiliar da Presidência e que a majoração determinada pelo Superior Tribunal de Justiça sequer foi aplicada nos cálculos.

Todavia, as alegações do exequente não merecem acolhida, tendo em conta que a atualização dos cálculos bem observou o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ, assim como os parâmetros estabelecidos na decisão de id. 164824694, notadamente a majoração dos honorários operada pelo STJ.

O que se percebe dos cálculos apresentados pelo exequente é que ele se utilizou de base de cálculo e termo inicial distintos para a atualização dos honorários, atualizando o valor de R$ 124.898.624,71 (cento e vinte e quatro milhões, oitocentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavo) que já havia sido atualizado até 17/01/2023, gerando sobreposição indevida de correção monetária que, submetida a nova atualização, ocasionou dupla incidência de fatores inflacionários, o que não se admite.

Observe-se que na decisão de 164824694, o montante homologado de R$ 124.898.624,71 (cento e vinte e quatro milhões, oitocentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavo) já havia sido atualizado pelo próprio exequente, em planilha apresentada por ele mesmo no id. 155290158. Essa atualização realizada pelo exequente contemplava o período de maio a agosto de 2019 a 17/01/2023, data da manifestação do exequente concordando com base de cálculos dos honorários advocatícios como sendo no valor de R$ 89.208.587,17 (oitenta e sete milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos) que, atualizado, alcançou o montante supracitado.

De outra feita, o exequente utilizou como marco temporal inicial da atualização dos honorários advocatícios a data de 31/08/2019, no entanto, é errônea a menção a este termo inicial, visto que o valor da causa utilizado pelo Departamento Auxiliar da Presidência (
R$ 124.898.624,71
) foi atualizado pelo próprio exequente até o dia 17/01/2023.

Assim, é inadmissível a atualização do valor de R$ 124.898.624,71 desde 2019, posto que esse montante, homologado na decisão de id. 164824694, já engloba os consectários legais de maio a agosto de 2019 a 17/01/2023. Correto, portanto, o marco inicial utilizado pelo DAP para a atualização dos cálculos.

Outrossim, a alegação de que a atualização dos cálculos não observou a majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios pelo Superior Tribunal de Justiça não tem cabimento, vez que o valor histórico de R$ 2.943.883,38 (dois milhões novecentos e quarenta e três mil oitocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos) constante na tabela apresentada pelo DAP corresponde exatamente à soma dos percentuais de 3% aplicados por este Tribunal de Justiça a título de honorários e majorados em 10% pelo STJ (R$ 89.208.587,17 + 3% = R$ 2.676.257,62 + 10% = R$ 2.943.883,38).

Aliás, o montante apurado pelo exequente (R$ 163.296.226,92) é muito próximo ao apurado pelo DAP (R$ 163.160.142,51), o que reforça a tese de que os 10% que se refere à majoração dos honorários pelo STJ foram sim considerados pelo departamento quando da atualização dos cálculos.

Assim, inobstante os argumentos do exequente, deve prevalecer os cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência no id. 298528868.

Diante do exposto,
homologo

os cálculos
apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência no id. 298528868.

Por consequência, determino seja requisitado o pagamento do crédito à Fazenda Pública Estadual por meio de precatório, observando-se o disposto nos arts. 265 e seguintes do Regimento Interno, uma vez que o crédito excede 100 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), montante definido pela Lei Estadual 10.656/2017 como limite para as obrigações de pequeno valor.

Registro, por oportuno, que a própria secretaria deverá providenciar a formalização do precatório, por se tratar de feito que tramita no sistema do Processo Judicial Eletrônico, intimando-se o exequente, caso necessário, apenas para a apresentação de algum dos documentos constantes do rol do art. 267 do Regimento Interno que porventura já não esteja nestes autos.

Após certificada a materialização do precatório,
arquivem-se
estes autos.”
(id. 302407879)

Os embargos de declaração opostos pelo sindicato agravante foram rejeitados, com base na ausência de vícios que permitiriam a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado da decisão monocrática embargada.

Em suas razões, o agravante afirma que o Departamento Auxiliar da Presidência, ao elaborar os cálculos, desconsiderou tanto a base de cálculo quanto o percentual de honorários advocatícios expressamente fixados no título executivo judicial. Argumenta que se em 17/01/2023, 3% de R$ 124.898.624,71 (cento e vinte e quatro milhões, oitocentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos) já resultava em R$ 3.746.958,74 (três milhões, setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos) e que, com o acréscimo de 10% sobre a condenação ordenada pelo STJ, o valor alcançou R$ 4.121.654,61 (quatro milhões, cento e vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos) naquela data, é evidente que há erro material nos cálculos do DAP, pois o departamento encontrou valor menor do que o valor anteriormente apurado a título de honorários sucumbenciais (R$ 3.708.737,14 - três milhões setecentos e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e quatorze centavos) mais de dois anos e meio depois, mais precisamente em 09/07/2025. Sustenta que o valor devido corresponde a
R$ 5.261.896,38
(cinco milhões, duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), montante que está em consonância com o título executivo judicial e com os temas 810/STF e 905/STJ.

No entanto, a insurgência não merece acolhida, pois como bem ponderado na decisão unipessoal, os cálculos elaborados pelo DAP bem observaram os temas 810 e 905 definidos pelas Cortes Superiores, assim como os parâmetros estabelecidos na decisão de id. 164824694, notadamente a majoração dos honorários operada pelo STJ.

Com efeito, a decisão que homologou os cálculos elaborados pelo DAP fundamentou-se no fato de que o valor pretendido pela exequente a título de honorários sucumbenciais decorre da utilização, pela agravante, de base de cálculo e termo inicial distintos para a atualização da verba sucumbencial, o que gerou sobreposição indevida de correção monetária, ocasionando dupla incidência de fatores inflacionários.

Observe-se que a sugestão da agravante é aplicar 3% ao valor de R$ 124.898.624,71 (cento e vinte e quatro milhões, oitocentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), o que resultaria em R$ 3.746.958,74 (três milhões, setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos). Sobre esse valor, a fixação de mais 10%, correspondente a majoração ordenada pelo STJ, alcançando o montante de R$ 4.121.654,61 (quatro milhões, cento e vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos), isso em 17/01/2023, cuja atualização até a data da realização dos cálculos pelo DAP (09/07/2025) corresponderia ao valor de R$ 5.261.896,38 (cinco milhões, duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos).

Ocorre que, como bem explicitado na decisão recorrida, o valor de R$ 124.898.624,71 (cento e vinte e quatro milhões, oitocentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos) já havia sido atualizado até 17/01/2023 e, portanto, a partir deste valor e desta data é que os cálculos deveriam ser realizados, assim como fez o DAP, consoante se vê dos cálculos de id. 298528868.

Na decisão recorrida constou inclusive que o montante homologado de R$ 124.898.624,71 (cento e vinte e quatro milhões, oitocentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavo) já havia sido atualizado pelo próprio exequente, em planilha apresentada por ele mesmo no id. 155290158, cuja atualização contemplava o período de maio a agosto de 2019 a 17/01/2023, data da manifestação do exequente concordando com base de cálculos dos honorários advocatícios como sendo no valor de R$ 89.208.587,17 (oitenta e sete milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos).

Não faz sentido algum utilizar a base de cálculo de R$ 124.898.624,71 (cento e vinte e quatro milhões, oitocentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavo) para atualizar os cálculos desde 2019, pois o montante corresponde ao valor já atualizado com os consectários legais até janeiro de 2023.

A tentativa do agravante, portanto, é fazer incidir base de cálculo já atualizada para, novamente, atualizar o débito, o que implica em dupla incidência de fatores inflacionários, o que não se admite, pois a quantia de R$ 124.898.624,71 (cento e vinte e quatro milhões, oitocentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavo), repita-se, já engloba os consectários legais de maio a agosto de 2019 a 17/01/2023.

De outra feita, conquanto o agravante afirme que o cálculo elaborado pelo DAP não observou a majoração da verba sucumbencial determinada pelo STJ, verifica-se que o valor de R$ 2.943.883,38 (dois milhões, novecentos e quarenta e três mil oitocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos) constante na tabela apresentada pelo DAP corresponde exatamente à soma dos percentuais de 3% aplicados por este Tribunal de Justiça a título de honorários e majorados em 10% pelo STJ. Assim: R$ 89.208.587,17 + 3% = R$ 2.676.257,62 + 10% = R$ 2.943.883,38.

Por fim, importante registrar que o montante apurado pelo exequente (R$ 163.296.226,92) e pelo Departamento Auxiliar da Presidência ((R$ 163.160.142,51) são muito próximos, no entanto, o cálculo efetuado pela agravante/exequente possui diferença de R$ 1.553.159,24 (um milhão, quinhentos e cinquenta e três mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos) em relação ao elaborado pelo DAP, o que é, no mínimo, digno de nota.

Para que fosse possível o acolhimento dos argumentos do agravante, era necessário que fossem apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, entretanto, isso não ocorreu, já que as razões traduzem mero inconformismo com o que se decidiu.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1.
O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental
. 2. Conforme o entendimento adotado por esta Corte, a sucumbência é analisada em relação ao princípio da causalidade, o qual permite afirmar que quem deu causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto e, consequente, extinção do feito. 3. Agravo de instrumento conhecido para dar provimento ao recurso especial da ora agravada. Custas e honorários pelo agravante, nos valores fixados na origem, observando-se, se for o caso, o disposto na Lei no 1.060/50. 4. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no Ag: 1149834 RS 2009/0054700-3, Relator.: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 24/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2010) (destaquei)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 543-A E 543-B, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS PARA O EXAME DA ADEQUAÇÃO DE SUAS DECISÕES À ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE, BEM COMO O INDEFERIMENTO LIMINAR DE QUESTÕES SEM REPERCUSSÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada aplicou a sistemática da repercussão geral, em obediência ao disposto nos arts. 543-A e 543-B, ambos do Código de Processo Civil, e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Como se sabe, realizada a análise da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, caberá aos Tribunais o exame da adequação de suas decisões à orientação da Suprema Corte, bem como o indeferimento liminar de questões sem repercussão.
3. Na ausência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, deve a decisão agravada ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp: 192994 SP 2012/0127730-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/03/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/03/2015) (destaquei)

“
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1.
O agravo regimental não traz argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, veiculando mero inconformismo com o que se decidiu, razão por que deve ser mantida a decisão monocrática proferida.
2. Decisão agravada em consonância com a jurisprudência deste Regional. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento
.” (TRF-1 - AGA: 00001266520124010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, Data de Julgamento: 12/11/2019, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 29/11/2019) (destaquei)

Por tais razões, a decisão recorrida deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025